Tribunal: TJBA
Processo: 8021155-39.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021155-39.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMARIO LOPES DA PAIXAO registrado(a) civilmente como ESPOLIO DE ADEMARIO LOPES DA PAIXAO

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
VINICIUS MESSIAS FERREIRA registrado(a) civilmente como VINICIUS MESSIAS FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE
PETIÇÕES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA SUFICIENTE QUE ABORDOU TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONDICIONADO À
PREVISÃO EXPRESSA
NA SENTENÇA
.
STJ. TEMA REPETITIVO Nº. 887. RECURSO REPETITIVO.
REsp 1.372.688/SP (Tema nº 890).
PRELIMINARES REJEITADAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8021155-39.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante, ESPÓLIO DE ADEMÁRIO LOPES DA PAIXÃO e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento
em
REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.